Tribunal: STF
Processo: Rcl 90843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado por Marcos de Barros Tupina em face de decisão que negou seguimento a presente ação, por meio do qual requer: “I - reconsidere a Decisão lavrada em 24/02/2026 e determine o regular prosseguimento da Reclamação Constitucional nº 90.843/BA, com requisição de informações ao órgão reclamado, citação dos beneficiários e vista ao PGR, nos termos do art. 989 do CPC”; “II - subsidiariamente, determine a reunião da Rcl 90.843/BA com a Rcl 90.836/BA perante o Ministro Gilmar Mendes, por conexão objetiva manifesta, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e do art. 21, XI, do RISTF, para julgamento conjunto e isonômico”; e “III - em qualquer hipótese, determine a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral da República, dado o relevante interesse constitucional da controvérsia e a vindoura propositura de Representação para propositura de ADPF sobre o mesmo objeto”.
O pedido é manifestamente incabível.
Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso” (RCL 49.697 Rcon, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 03/12/2021).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Pedido de Reconsideração (Petição 23.303/2026).
Já transcorrido o prazo processual, sem que houvesse a interposição de recurso para desafiar a decisão de negativa de seguimento da Reclamação, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente